Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 18 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR